Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. TÉRMINO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. INVIABILIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que, tratando-se de contrato de locação em vigor por prazo determinado, quando o fiador notifica o locador sobre sua intenção de se desonerar das obrigações da fiança, essa exoneração só terá efeitos após 120 dias da data em que a locação passar a ser por prazo indeterminado, nos exatos termos do art. 40, X, da Lei 8.245/91, e não da data da notificação.
3. O contrato foi celebrado por prazo determinado, com início de vigência em 21/05/2021 e término em 20/05/2024, de modo que a exoneração da fiança prestada pelo agravante em 19 de maio de 2023 somente é possível após o término do prazo determinado. Ausente requisito para a concessão da tutela provisória, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.